Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-02.2024.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CDC. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PACIENTE COM ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA POR MOTIVO DE DESACORDO COMERCIAL COM O HOSPITAL. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – cominatória e indenizatória com o objetivo de condenar a ré a autorizar e custear o tratamento de prostatavesivulectomia radical, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Fato relevante - O beneficiário é portador de neoplasia prostática.
3. Decisão anterior – a sentença julgou procedentes os pedidos cominatório e de indenização por danos morais.
4. Legislação – A relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em examinar (i) a (in)existência de pretensão resistida e a condenação da ré ao pagamento dos ônus da sucumbência; (ii) a existência de dano moral indenizável ante a negativa de cobertura; (iii) a valoração dos danos morais.
III – Razões de decidir
6. A alegação recursal da apelante-ré quanto à impossibilidade da sua condenação em honorários advocatícios por ausência de pretensão de resistida não tem qualquer respaldo no processo, uma vez que ela não só resistiu à pretensão do apelado-autor, como foi recalcitrante em cumprir a decisão judicial que lhe determinou autorizar e custear o procedimento cirúrgico, o qual somente foi realizado após o arresto do valor relativo ao tratamento, meses depois da tutela de urgência deferida e reiteradas decisões para o seu cumprimento.
7. O tratamento de prostatavesivulectomia radical foi prescrito com urgência pelo médico que acompanha o autor, paciente de 65 anos, portador de adenocarcionoma da próstata. A negativa de cobertura do tratamento cirúrgico ao autor causou-lhe ansiedade, angústia e estresse que extrapolaram a normalidade, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. Configurado o dano moral.
8. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
IV - Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1845249, 0746376-62.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024.